Tribunal: TJSP
Processo: 1026331-24.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE NO PAGAMENTO DO VALOR PLEITEADO PELA EMBARGADA NA PETIÇÃO INICIAL – INOBSERVÂNCIA, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO FATO DE QUE HOUVE ADITAMENTO DA INICIAL, REDUZINDO-SE O VALOR DO PEDIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA QUE A CONDENAÇÃO REFLITA O PEDIDO ADITADO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE NO PAGAMENTO DO VALOR PLEITEADO PELA EMBARGADA NA PETIÇÃO INICIAL – INOBSERVÂNCIA, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO FATO DE QUE HOUVE ADITAMENTO DA INICIAL, REDUZINDO-SE O VALOR DO PEDIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA QUE A CONDENAÇÃO REFLITA O PEDIDO ADITADO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026331-24.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado ZURICK SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026331-24.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 29340
EDEC.No: 1026331-24.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS (5a VARA CÍVEL)
EBTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EBDA. : ZURICH SANTANDER SEGUROS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

OCORRÊNCIA
CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE NO
PAGAMENTO DO VALOR PLEITEADO PELA EMBARGADA
NA PETIÇÃO INICIAL INOBSERVÂNCIA, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, AO FATO DE QUE HOUVE ADITAMENTO DA
INICIAL,
REDUZINDO-SE
O
VALOR
DO
PEDIDO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA
QUE A CONDENAÇÃO REFLITA O PEDIDO ADITADO.
ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, nos autos da ação regressiva de
seguro que lhe move ZURICH SANTANDER SEGUROS S.A., contra o acórdão
de fls. 692/695, dos autos em apenso.
A
parte
embargante
opôs os presentes embargos,
sustentando que houve erro material no julgado, consistente no valor da
condenação. Anoto também que os embargos foram opostos
tempestivamente e que a embargada concordo com a embargante quanto ao erro
material.
É o relatório.
Conheço dos embargos, já que tempestivos, e os acolho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026331-24.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
No caso em tela, é evidente o erro material na medida em
que o acórdão de fls. 692/695 condenou a Embargante à restituição no valor de
R$ 5.129,10 (cinco mil cento e vinte nove reais e dez centavos), que foi
inicialmente pleiteado.
Ocorre que houve emenda da inicial momento em que a
Embargada limitou seus pedidos à apenas uma apólice, sendo que o valor pago
ao segurado era de R$ 550,00.
Assim, esse deve ser o valor da condenação.
Portanto, o acórdão recorrido passa a contar com o seguinte
dispositivo: “DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e
condenar a apelada no pagamento de R$ 550,00, a título de indenização por
danos materiais. Correção monetária desde o desembolso, com base na tabela
TJSP e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Inverto a sucumbência”.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, E OS
ACOLHO, NOS TERMOS ACIMA.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator